Tribunal: TJDFT
Processo: 0742553-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742553-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ROSADO FILHO, JULIANA DUTRA BARRETO DE MELO AGRAVADO: MAURICIO BOUTROS MERHEB DESPACHO O comprovante de pagamento (id 42242174) não possui representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento (id 42242170). Aos agravantes, para juntarem o comprovante completo ou realizarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR